Tribunal: TJDFT
Processo: 0706727-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. IDADE MÍNIMA DE DEZOITO ANOS. ALUNO IMPÚPERE. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO.

1. O ensino supletivo, conhecido como Educação para Jovens e adultos (EJA), foi idealizado e criado com o objetivo de facilitar o acesso das pessoas que, por motivos diversos, não concluíram o ensino fundamental e médio na idade adequada, sendo fixada a idade mínima de 18 anos. Artigos 37 e 38, II, Lei no 9.394/1996.

2. A conclusão do 3o ano do ensino médio no tempo regulamentar e de acordo com o calendário escolar é medida que melhor garante o pleno desenvolvimento do estudante, não se revelando jurídico e nem razoável permitir a suplantação do respectivo nível educacional para adiantar a conclusão do ensino médio.

3. Tal entendimento está de acordo com o recente julgamento proferido no IRDR n. 0005057-03.2018.807.0000, que deve ser observado na hipótese dos autos.

4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.